Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-14.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000068-14.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), ONDINO RODRIGUES LIMA NETO - CPF: 383.834.621-15 (APELANTE), RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 031.564.541-50 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000068-14.2017.8.11.0020

APELANTE: ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO [ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL] – AVARIAS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

1)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE AVARIAS NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA POLICIAL;
2)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, SOB A TESE DE AUSÊNCIA DO
ANIMUS NOCENDI
– VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PREJUDICADA A ANÁLISE DA TESE ATINENTE À ALTERAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é necessário que a vontade seja deliberada de causar prejuízo patrimonial a patrimônio público [
animus nocendi
]. Assim, o agente que, danifica a viatura policial, com o intuito de livrar outro indivíduo que estava alocado no camburão do veículo, não comete o crime de dano qualificado.

Ainda que formalmente típica, o desprendimento da placa de identificação de viatura policial, ocasionado por ação do agente, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado pela norma penal, mormente quando ínfimo o dano ao patrimônio público, a atrair a incidência do princípio da insignificância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000068-14.2017.8.11.0020

APELANTE:
ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ONDINO RODRIGUES LIMA NETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT (autos n.
68
-
14
.20
17
.811.00
20
– Código
78199
), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime de
dano qualificado contra o patrimônio público do Estado de Mato Grosso
[art.
163
, parágrafo único,
III
, d
o Código Penal
], à pena de
6
(
seis
) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque:
1)

as provas angariadas na instrução criminal são insuficientes para fundamentar o édito condenatório, notadamente porque o laudo pericial realizado na viatura policial é imprestável e insubsistente para comprovação dos danos, tendo em vista que foi confeccionado no dia seguinte à ocorrência;
2)
a conduta que lhe foi imputada na denúncia é atípica, máxime em razão da ausência do dolo específico para a caracterização do delito. Subsidiariamente, pede a alteração das duas penas restritivas de direito por somente uma ou, ainda, pela sanção pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal, tendo em vista que o
quantum
definitivo da reprimenda é inferior a 1 (um) ano de detenção [doc. digital n.
55547985
].

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinam pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para
readequar
a pena
corpórea

para uma
restritiva de direito, nos moldes do artigo 44, §2
o
, do Código Penal [docs. digitais n. 55547990 e 57843464].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra ONDINO RODRIGUES LIMA NETO a prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público do Estado de Mato Grosso [art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“[...] no dia 22 de dezembro de 2016, por Volta das 02h33min, defronte a um estabelecimento comercial denominado ‘Bar Bistrô', situado na Av. Carlos Hugueney, Centro, o denunciado destruiu e deteriorou patrimônio pertencente ao Estado de Mato Grosso.

No dia dos fatos, o denunciado estava na companhia de alguns amigos no estabelecimento comercial denominado‘Bar Bistrô‘, sendo certo que se evolveram em uma briga generalizada com os garçons e dono do citado restaurante, ante a negativa do servir mais bebidas alcoólicas.

Ao que se apurou, a Policia Militar foi acionada para conter o citado desentendimento, eis que foi necessário realizar o uso moderado da força e conduzir um dos amigos do increpado à Delegacia de Polícia local.

Irresignado com a decisão dos agentes de segurança pública, o denunciado desferiu socos e chutes na viatura policial, fato que causou inutilidade e destruição do patrimônio público pertencente ao Estado de Mato Grosso, conforme consta no laudo pericial de fls. 2080.

[...]”
(doc. digital n. 55545017).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 55545019), termo de fiança (doc. digital n. 55545020), laudo pericial criminal (doc. digital n. 55545020), boletim de ocorrência (doc. digital n. 55545021), relatório da autoridade policial (doc. digital n. 55545022), e nos depoimentos testemunhais.

O laudo elaborado pela Gerência de Criminalística de Alto Araguaia/MT atestou que o veículo periciado apresentava “
deslocamento e amolgadura da placa de licença, estando esta ainda presa ao veículo por meio de um lacre do DETRAN/MT, de número 011508662-5”,
de modo que o perito oficial criminal concluiu que o automóvel apresentou “
vestígios de danos
”.

Em relação à autoria, na fase investigativa, o policial militar, EDILSON SILVA RESENDE, noticiou que:

“
[...] foi contatado pela soldado Dhais, momento em que estava solicitava apoio em razão de uma briga generalizada no Bistrô Faroeste Caboclo, tendo o condutor se dirigido imediatamente ao local e constatado que realmente diversas pessoas estavam em um entrevero, sem qualquer controle; QUE informa que após cientificar-se do motivo da briga e individualizar os maiores responsáveis, sendo a garçonete Roniene Ferreira Franco e Cláudio Borges Alves, tentou retirar tais pessoas do local, conduzindo-as para a Delegacia de Polícia, a fim de apaziguar os ânimos, contudo, Cláudio teve de ser algemado já que, a princípio, esboçou possível reação; QUE o condutor informa que no momento em que colocava os dois contendores em uma viatura, foi surpreendido pelos ataques verbais de ONDINO RODRIGUES LIMA NETO, instante em que este dizia que o condutor não sabia trabalhar e que a Polícia Militar de Alto Araguaia era autoritária e somente prendia inocentes; QUE o condutor informa que, diante do tumulto generalizado, ignorou os comentários feitos pelo senhor ONDINO e somente pediu a este que não atrapalhasse o andamento da ocorrência, mas num dado momento o condutor foi informado pelo Policial Militar soldado Wilson que o senhor ONDINO
havia danificado a placa traseira da viatura policial [...] na tentativa de libertar o senhor Cláudio, esclarecendo o condutor que o dano havia sido praticado de forma intencional, tudo com a intenção de retirar o detido do interior da viatura
; QUE informa que observou que o senhor ONDINO, após praticar o dano, saiu rapidamente do local acompanhado da esposa, tendo o condutor observado a ação e saído imediatamente atrás do casal para dar voz de prisão ao praticante do dano, tendo este sido alcançado [...] ainda na rua, na altura do Auto Show Veículos; QUE esclarece que, a partir do momento em que deu voz de prisão ao capturado, começou a ser agredido verbalmente por este, instante em que ele dizia: “Sou estudado, formado em jornalismo, conheço vários países e vou viajar para o exterior mês que vem”, esclarecendo o condutor que o autuado ainda o desafiou a tirar a farda e enfrentá-lo no meio da rua, “mano-a-mano”; QUE o condutor, em razão das agressões verbais e dos desafios que sofria, deixou a confecção da ocorrência para um outro policial e se retirou do local em que o autuado se encontrava, tudo na tentativa de evitar maiores problemas, mas as agressões não cessavam [...]”
(doc. digital n. 55545019).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, RAICK WILSON SOUSA VIEIRA (doc. digital n. 55545019).

A testemunha, CLÁUDIO BORGES ALVES, que estava no local juntamente com o apelante, disse que:

“[...] na madrugada de hoje, por volta das 03:30h, estava entre amigos em um Bistrô nesta cidade [...]
instante em que todos ingeriam bebidas alcoólicas
; QUE o depoente informa que num dado momento um amigo dele, que estava na mesma mesa, solicitou uma cerveja “saideira”, instante em que uma mulher desconhecida do depoente afirmou que para ela
haveria “saideira”
, mas para eles não, pois se tratavam de “filhinhos de papai e ela não”; QUE o depoente afirma que já haviam até solicitado a conta para irem embora, mas queriam mais uma cerveja, sendo que o proprietário do estabelecimento disse que não fornecia e abaixou uma porta, momento em que iniciou uma discussão generalizada; QUE o depoente esclarece que policiais militares chegaram ao local e um sargento deu voz de prisão ao depoente, sendo que este acatou a ordem e apresentou as mãos para ser algemado, tendo sido colocado no interior traseiro de uma viatura policial, sendo este veículo que os policiais indicam como aquele que teve a placa traseira danificada pelo Sr. Ondino;
QUE o depoente afirma que seu amigo Ondino tentou impedir que fosse preso
, já que não havia cometido nenhum crime, sendo que o depoente afirma não ter visto coisa alguma, posto estar no interior da viatura e sem possibilidade de visualizar “mais nada”; QUE perguntado ao depoente se ouviu o momento em que um policial afirmou que seu amigo Ondino havia danificado a placa da viatura, RESPONDEU que somente ouviu policiais militares dizerem que seu amigo responderia por depredar o patrimônio público quando já estavam na Delegacia de Polícia,
sendo que chegou a ver a placa e esta estava sem parafusos e dependurada pelo lacre, mas não se encontrava amassada
[...]”
(doc. digital n. 55545019).

A testemunha, RONIENE FERREIRA FRANCO, que também foi conduzida à Delegacia de Polícia por se envolver na confusão ocorrida no interior do restaurante, relatou:

“
[...] que por volta de 03:30h, houve um desentendimento entre a declarante e um rapaz desconhecido, instante em que este exigia que lhe fosse vendido mais uma cerveja, já que a declarante havia acabado de solicitar uma cerveja [...]; QUE informa que o rapaz não gostou da negativa recebida do garçom e começou uma discussão com a declarante [...]; QUE a declarante informa não ter visto nenhuma pessoa ter sido colocada dentro da uma viatura policial, pois ela própria já foi colocada em um veículo da polícia e, rapidamente, foi trazida para esta Delegacia de Polícia, não podendo, portanto, observar o que ocorreu após sua saída do local [...]; QUE perguntado para a declarante se viu o momento em que o sargento disse ao senhor Ondino que ele havia danificado a placa de uma das viaturas, RESPONDEU afirmativamente e esclareceu que observou o instante que o sargento Resende e outro policial disseram ao Sr. Ondino que ele realmente tinha danificado a placa, sendo que o segundo policial, ao fazer tal afirmação, levou o senhor Ondino ao silêncio, dizendo a declarante: “nessa hora, ele calou a boca” [...]; QUE esclarecendo ainda, que o Sr. Ondino somente foi levado para os fundos da Delegacia para uma cela, após o policial dizer a ele do dano à placa da viatura [...]”
(doc. digital n. 55545020).

ONDINO, quando interrogado, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
[...] na noite de ontem, por volta das 19h esteve com amigos em um bistrô denominado Faroeste Caboclo,
sendo que ingeriram bebidas alcoólicas e, já por volta das 03:30h
, decidiram ir embora [...] entretanto, um dos amigos, solicitou que fosse entregue pelo garçom mais duas cervejas [...] mas o garçom, gerente do local, afirmou que não [...] instante que uma mulher em uma mesa ao lado disse ao amigo do interrogando que eles não tinham moral [...] em tom de brincadeira, mas o amigo do interrogando não aceitou como brincadeira e deu início a uma discussão que se generalizou [...]; QUE neste ínterim, o interrogando percebeu a chegada de aproximadamente quatro viaturas policiais, dentre as quais uma era comandada pelo Sargento Resende, instante em que este deteve um dos amigos do interrogando, senhor Cláudio, e fez com que o interrogando se sentisse surpreso,
já que sabia que Cláudio não era o causador “da confusão”
; QUE perguntado para o interrogando se se recorda de, no momento em que tentou impedir que Cláudio fosse preso pelos policiais, chegou a danificar a placa traseira de uma viatura policial, RESPONDEU que, no momento da captura de Cláudio havia três policiais tentando algemá-lo
e havia uma enormidade de pessoas, todas elas exaltadas
[...], mas que em momento algum interveio fisicamente na prisão de Cláudio, limitando-se a simplesmente questionar os motivos que levaram os policiais a detê-lo;
QUE não se recorda de ter praticado qualquer dano físico na estrutura da viatura da Polícia Militar, principalmente em sua placa, não chegando nem mesmo a ver a placa danificada
[...]; QUE se dirigiu para a Delegacia de Polícia, sendo que neste local, o policial Resende deu-lhe voz de prisão em razão de um possível dano ao patrimônio público, já imputando ao interrogando o dano verificado em uma das placas da viatura que conduziu sue amigo Cláudio [...]”
(doc. digital n. 55545020).

Em juízo foram ouvidos os policiais militares, EDILSON e RAICK WILSON, as testemunhas, CLENEO REZENDE, TÂNIA MARIA SILVA e CLÁUDIO, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, EDILSON ratificou as declarações prestadas em sede policial, informando que atendeu a ocorrência no restaurante-bistrô denominado “Faroeste Caboclo”, bem como acrescentou que se deslocou até o local, em duas equipes, haja vista ter sido noticiado sobre uma briga generalizada no interior do estabelecimento comercial. Afirmou que conseguiu apaziguar a contenda, fez a prisão dos envolvidos e que, durante a diligência, o acusado tentou interferir na detenção e condução de CLÁUDIO até uma das viaturas policiais. Declarou que, enquanto finalizava a ocorrência na parte externa do referido comércio, foi informado pela testemunha, RAICK WILSON, de que o apelante havia tentado retirar CLÁUDIO do interior do camburão, momento em que ele veio a danificar a placa de identificação do veículo. Por fim, disse que visualizou a placa “pendurada por um fio”, na traseira do automóvel, razão pela qual deu voz de prisão ao acusado pelo crime de dano qualificado (áudio digital – nome do arquivo: 78199 - INFORMANTE EDILSON SILVA.mp4).

A testemunha, RAICK WILSON, policial militar que compunha a guarnição do informante, EDILSON, asseverou que se deslocou até o restaurante-bistrô , após um funcionário do estabelecimento solicitar apoio dos policiais para controlar uma briga entre os clientes. Afirmou que um dos contendores – o qual era amigo do apelante – esboçou reação e que foi necessário o uso de força moderada pela equipe para conduzi-lo até a viatura policial. Disse que o apelante tentou evitar a detenção dele, bem como ficou circulando a viatura policial após o conduzido ter sido alocado no camburão do automóvel. Declarou que, em determinado momento, o apelante puxou a alça de abertura do porta-malas do veículo, o que ocasionou o desprendimento da placa de identificação, ficando ela presa apenas por meio do lacre de segurança. Relatou que, no intuito de não perdê-la, um membro da guarnição a acomodou embaixo da porta traseira, o que veio a ocasionar sua amolgadura. Por fim, revelou que não presenciou o apelante dando socos ou chutes na viatura policial (áudio digital – nome do arquivo: 78199 - CONT. CONTRADITA TESTEMUNHAS ACUSACAO.mp4).

As testemunhas, CLENEO e TÂNIA, afirmaram que estavam no restaurante quando ocorreu o tumulto entre os clientes. TÂNIA declarou que não visualizou o apelante danificando a viatura policial, mas que a placa do automóvel estava “dependurada”. CLENEO, por sua vez, disse que seus amigos tiraram fotos da placa identificadora logo após o atendimento da ocorrência, acrescentando que ela estava “intacta”; contudo, no dia seguinte, quando a viatura foi levada para ser submetida a perícia, ela estava toda “retorcida”. Por fim, relatou que ONDINO apenas criticou a atuação policial no dia dos fatos, mas que em nenhum momento teve a intenção de danificar a viatura (áudios digitais – nomes dos arquivos: 78199 - TEST. TANIA MARIA SILVA.mp4 e 484861 - Cleneo Rezende.mp4).

O informante, CLÁUDIO, revelou que resistiu à abordagem policial e acabou sendo algemado pelos membros da guarnição. Disse que foi conduzido até a viatura policial e, do interior dela, não visualizou o apelante desferindo socos ou pontapés na parte traseira do veículo. Asseverou que ONDINO não iniciou a confusão com os membros da guarnição, mas apenas questionou o porquê de terem lhe conduzido até a viatura policial. Ao final, relatou que o automóvel, supostamente danificado, não permaneceu na Delegacia para a realização da perícia, mas que os policiais militares saíram com ela para atenderem a outras ocorrências (áudio digital – nome do arquivo: 78199 - TEST. CLAUDIO BORGES ALVES.mp4).

O acusado, ONDINO, quando interrogado, afirmou que estava com outras 8 (oito) pessoas no restaurante-bistrô, consumindo bebida alcoólica quando, em determinado momento, solicitaram uma “cerveja saideira”, porém, o pedido não foi atendido pelo garçom. Disse que uma outra cliente – que estava sentada em uma mesa próxima –, começou a provocar um dos seus conhecidos, de nome “Douglas”, o que ocasionou uma discussão entre eles e o garçom do estabelecimento. Asseverou que o proprietário acionou a Polícia Militar e que, no momento em que a guarnição adentrou no interior do restaurante, a testemunha CLÁUDIO se “ofereceu” para ser algemado, no intuito de encerrar a confusão. Declarou que não tentou impedir a detenção de CLÁUDIO, mas apenas argumentou com os membros da guarnição que ele não era o pivô da confusão, e que estavam realizando uma prisão arbitrária. Relatou que recebeu voz de prisão quando estava na Delegacia de Polícia, sob o argumento de que havia danificado a placa identificadora da viatura policial, porém, retorquiu aos policiais que em nenhum momento havia danificado o automóvel. Por fim, revelou que CLÁUDIO e outras pessoas tiraram fotografias da viatura e que, apenas no dia seguinte, o veículo apareceu com a placa identificadora toda amassada (áudio digital – nome do arquivo: 78199 - DENUNCIADO ONDINO.mp4).

A prova oral evidencia que não foi intenção do apelante provar danos à viatura.

As testemunhas mostraram que houve uma discussão generalizada no restaurante, por conta de uma confusão gerada por desentendimento entre consumidores, na qual CLÁUDIO foi detido pela equipe de policiais militares que atendeu a ocorrência.

A madruga ia adentro quando a discussão, embalada pelo consumo de álcool, ganhou dimensão, a ponto de ter havido a necessidade de chamamento da força policial.

O apelante, certamente já sob efeito do álcool consumido contestou a prisão de seu amigo CLÁUDIO, considerando-a injusta. Por essa razão, discutiu com os policiais e parece ter tentado abrir o porta-malas do veículo, onde CLÁUDIO havia sido colocado, quando então, não se sabe por qual razão, a placa do veículo deslocou-se, ficando “dependurada”.

Em assim sendo, não há evidência alguma de que tenha sido a intenção do recorrente danificar a placa do veículo, até porque, quisesse ele abrir o porta-malas, não teria necessidade de danificá-lo.

Depois, ninguém viu ou afirmou que o recorrente tenha empregado nenhum tipo de força para tentar impedir a condução do seu amigo CLÁUDIO para a Delegacia.

Nessa ordem de ideia, inocorreu o dolo específico de querer causar dano ao patrimônio público, indispensável para a caracterização do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, como se confere neste acórdão da Corte Cidadã:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] 2. Caso reste evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, sendo despiciendo o reexame detido dos elementos de convicção amealhados nos autos, admite-se a sua absolvição em sede de habeas corpus, como na hipótese em apreço.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público
. 4. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o réu quanto ao crime de dano qualificado [...]”
(HC 503.970/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO RÉU. ANIMUS NOCENDI NÃO DESCRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público.
Conquanto tenha a denúncia narrado que o ora paciente destruiu o vidro traseiro de um veículo de propriedade do Município de Criciúma, o Parquet olvidou-se de descrever a sua vontade deliberada de causar prejuízo patrimonial ao erário, ou seja, o animus nocendi exigido para a configuração do tipo penal do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
[...]”
(HC 420.013/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Vale anotar ainda que também não há provas de que o dano na placa do veículo tenha sido provocado pelo recorrente. Assim, deixam ver as testemunhas que viram-na apenas “dependurada” no automóvel, sem indicativa de danos, que parece ter ocorrido
após
um dos policiais tê-la colocado embaixo da parte traseira, que teria sido causa da amolgadura posteriormente verificada.

Por fim, ainda que se considere o recorrente o autor do dano constatado na perícia, não foi ele de monta a caracterizar um ilícito penal, o que atrai o princípio da insignificância e a consequente atipicidade penal, como, de resto, já admitiu o Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE DANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. PREJUÍZO ÍNFIMO. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. O que se imputa ao paciente, no caso, é a prática do crime de dano, descrito no art. 163, III, do Código Penal, por ter quebrado o vidro da porta do Centro de Saúde localizado em Belo Horizonte em decorrência de chute desferido como expressão da sua insatisfação com o atendimento prestado por aquela unidade de atendimento público. 3. Extrai-se da sentença absolutória que o laudo pericial sequer estimou o valor do dano, havendo certificado, outrossim, o péssimo estado de conservação da porta, cujas pequenas lâminas vítreas foram fragmentadas pelo paciente. Evidencia-se, sob a perspectiva das peculiaridades do caso, que a ação e o resultado da conduta praticada pelo paciente não assumem, em tese, nível suficiente de lesividade ao bem jurídico tutelado a justificar a interferência do direito penal. Irrelevância penal da conduta. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória do juízo de primeiro grau, por aplicação do princípio da insignificância”
(HC 120580, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 10-08-2015 PUBLIC 12-08-2015)

O princípio da bagatela é aplicado quando o resultado da conduta delitiva do agente representar mínima afetação do bem jurídico tutelado, não gerando repercussão significativa na esfera jurídica.

Nas lições de Carlos Vico Mañas, citado por Alberto Silva Franco, o princípio da insignificância pode ser definido como “
instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Parte Geral, São Paulo: RT, 2001, p. 45).

Sob a perspectiva das peculiaridades do caso concreto, verifico que a ação e o resultado da conduta não assumiram,
em tese
, nível suficiente de lesividade ao bem jurídico tutelado, a justificar a interferência do Direito Penal.

Destarte, analisando o caso
sub judice
– sob o viés do princípio da insignificância, juntamente com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima –, verifico a presença dos demais parâmetros objetivos estabelecidos na jurisprudência de nossa Corte Suprema, quais sejam, a
mínima ofensividade da conduta do agente
,
nenhuma periculosidade social da ação
e o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade de seu comportamento
.

Assim, é o caso da incidência do princípio da insignificância e, de rigor, a modificação da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante.

Nesta toada, colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO [...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE - POSSIBILIDADE. [...] Em respeito ao princípio da intervenção mínima, dispondo que só se deve invocar a responsabilização penal nos casos em que ela for realmente necessária, e constatando-se que a lesão causada ao bem juridicamente tutelado é insignificante, cabível é a aplicação do princípio da bagatela, absolvendo-se a apelante. Provimento ao recurso é medida que se impõe”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0056.13.023231-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. DOLO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. Do dolo da ação. Dano ao patrimônio público em viatura policial [...] Do princípio da insignificância. Aplicado princípio da insignificância pelo quantum do ocorrido, visto que, mesmo em crimes contra a administração pública, o valor do fato e da conduta, além do dano efetivo causado - registrado pela prova oral como sendo nulo ou insignificante - e preenchidos os pré-requisitos jurisprudenciais, afastando, em linhas gerais, a lesividade do delito a vítima e a sociedade em si. APELO PROVIDO. UNÂNIME”
(TJRS - Apelação Crime, No 70055255855, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 14-11-2013)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DANO DE ÍNFIMAS PROPORÇÕES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Consistindo a conduta do agente na quebra de vidros de ínfimo valor de mercado, inexiste o desvalor significativo do resultado previsto pela norma penal, não apresentando aquela conduta a expressividade exigida para legitimar a atuação estatal, o que torna o fato penalmente insignificante, e consequentemente atípica a conduta e injustificável a persecução penal [...] Apelo parcialmente provido
” (TJMT - N.U 0005171-09.2010.8.11.0000, , CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2010, Publicado no DJE 30/07/2010)

Por fim, resta prejudicado o pedido atinente à modificação da pena restritiva de direito fixada pelo magistrado sentenciante, tendo em vista sua absolvição da prática delitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso defensivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver
ONDINO RODRIGUES LIMA NETO
da prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020